Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703687-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ÊNIO ANTÔNIO MANFROI FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ÊNIO ANTÔNIO MANFROI FILHO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. O Agravo (ID 24971110) não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo precedente do agravo interno de ID 24970104 por parte do ora recorrente, contra a mesma decisão que inadmitiu o recurso especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ no seguinte sentido : PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO DO ESPECIAL. INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO. POSTERIOR AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. MATÉRIA DE MÉRITO. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO INADMISSÍVEL. SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa. 2. Conquanto esta Corte Superior admita a interposição de agravo interno e de agravo em recurso especial na hipótese em que a decisão nega seguimento a recurso especial com fundamento nos incisos I ou III do artigo 1.030 do CPC/2015 e, ao mesmo tempo, inadmita o especial com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo, esta não é a hipótese em exame, uma vez que a monocrática inadmitiu o especial exclusivamente por aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 211 do STJ. 3. O agravo nos próprios autos, por ter sido interposto após o agravo interno, não pode ser conhecido, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. 4. Se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, não é necessário sobrestar o processo. Isso porque o tema de mérito, independentemente da repercussão geral ou de sua afetação como representativo da controvérsia, não será enfrentado. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e não conhecer do agravo nos próprios autos, diante da preclusão consumativa. (AgInt no AREsp 1746550/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 23/4/2021). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 24971110. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018